Tribunal: TJES
Processo: 5001812-34.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇ
ÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 CRFB/1988. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. RECURSO DO POLO ATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No que toca à preliminar de ausência de dialeticidade recursal do apelo interposto pelo ente municipal, vê-se claramente que o ente público municipal se insurge contra o capítulo decisório que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, deduzindo argumentos no sentido de infirmar as conclusões lançadas na sentença impugnada. Logo, não se vislumbra qualquer mácula ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2.
Quanto ao recurso interposto pelo patrono da autora, salienta-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável.

3.
Dessa forma, a fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076, uma vez que a demanda possui proveito econômico inestimável.

5.

Já em relação ao apelo interposto pelo Município,
cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelante, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar.

6.
O
Supremo Tribunal Federal,
no Tema de Repercussão Geral n.º 793
fixou
tese segundo a qual
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

7.
Fixadas essas premissas, observa-se que a hipótese dos autos é de tratamento de alta complexidade e especificidade, tanto que sequer há estabelecimento neste Estado que realize o procedimento, o que motivou o ente público a contratar a cirurgia no Estado de São Paulo. Os laudos médicos anexados pela parte autora evidenciam que o SUS não oferece o tratamento em função da alta complexidade e dos equipamentos de alta tecnologia necessários, além de equipe médica especializada.

8.
Sabe-se que o Sistema Único de Saúde se organiza em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços. A Lei n.ª 8.080/1990, ao consolidar as condições para a organização, a promoção, a proteção e recuperação da saúde pública, reserva à União e aos Estados, respectivamente, a competência para coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

9.
No caso, diante da complexidade, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO assumiu integralmente a responsabilidade pela aquisição do procedimento na rede privada e, inclusive, não recorreu da sentença. De outra banda, o MUNICÍPIO DE LINHARES não ofereceu resistência em relação ao deferimento da liminar, não contestou o pedido autoral e, embora tenha recorrido, a insurgência se limitou ao capítulo relativo à sucumbência.

10.
Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

11.
Recurso do patrono da requerente conhecido e desprovido. Recurso do ente municipal conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001812-34.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SANDRA MARA BASSANI SANTINI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ART. 196 CRFB/1988. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. RECURSO DO POLO ATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No que toca à preliminar de ausência de dialeticidade recursal do apelo interposto pelo ente municipal, vê-se claramente que o ente público municipal se insurge contra o capítulo decisório que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, deduzindo argumentos no sentido de infirmar as conclusões lançadas na sentença impugnada. Logo, não se vislumbra qualquer mácula ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2.
Quanto ao recurso interposto pelo patrono da autora, salienta-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável.

3.
Dessa forma, a fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076, uma vez que a demanda possui proveito econômico inestimável.

5.

Já em relação ao apelo interposto pelo Município, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelante, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar.

6.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n.º 793 fixou tese segundo a qual “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

7.
Observa-se que a hipótese dos autos é de tratamento de alta complexidade e especificidade, tanto que sequer há estabelecimento neste Estado que realize o procedimento, o que motivou o ente público a contratar a cirurgia no Estado de São Paulo. Os laudos médicos anexados pela parte autora evidenciam que o SUS não oferece o tratamento em função da alta complexidade e dos equipamentos de alta tecnologia necessários, além de equipe médica especializada.

8.
Sabe-se que o Sistema Único de Saúde se organiza em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços. A Lei n.ª 8.080/1990, ao consolidar as condições para a organização, a promoção, a proteção e recuperação da saúde pública, reserva à União e aos Estados, respectivamente, a competência para coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.

9.
No caso, diante da complexidade, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO assumiu integralmente a responsabilidade pela aquisição do procedimento na rede privada e, inclusive, não recorreu da sentença. De outra banda, o MUNICÍPIO DE LINHARES não ofereceu resistência em relação ao deferimento da liminar, não contestou o pedido autoral e, embora tenha recorrido, a insurgência se limitou ao capítulo relativo à sucumbência.

10.
Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

11.
Recurso do patrono da requerente conhecido e desprovido. Recurso do ente municipal conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do patrono da requerente, bem como conhecer e dar provimento ao recurso do ente municipal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Preliminarmente, o apelante/apelado
RODRIGO DE SOUZA GRILLO
, que é patrono da parte requerente desta ação, afirma, em contrarrazões, que o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade.

Na compreensão do arguinte, o recurso da municipalidade não é dialético pelo fato de o ente não ter contestado o pedido, devendo se sujeitar à condenação aplicada.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, vê-se claramente que o ente público municipal se insurge contra o capítulo decisório que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, deduzindo argumentos no sentido de infirmar as conclusões lançadas na sentença impugnada.

Logo, não se vislumbra qualquer mácula ao princípio da dialeticidade recursal no recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
RODRIGO DE SOUZA GRILLO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a r. sentença de evento ID. n.º 5231482, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, que, em sede de “ação ordinária” ajuizada por
SANDRA MARA BASSANI SANTINI
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, julgou procedentes os pedidos autorais, confirmando a liminar que outrora determinou aos entes públicos demandados a realização do procedimento cirúrgico de reconstrução de veia cava, retirada do filtro de veia cava, com utilização de bainha laser para captura.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, os quais serão analisados individualmente após breve contextualização dos fatos relevantes para a compreensão das matérias ora controvertidas.

SANDRA MARA BASSANI SANTINI
ajuizou a presente ação em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, objetivando que o Poder Público fosse compelido a custear o procedimento cirúrgico para reconstrução de veia cava, retirada do filtro de veia cava, com utilização de bainha laser para captura.

Alega a parte autora, em síntese, que em 18 de dezembro de 2013 foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um cisto de ovário com suspeita de nódulo e indicação de Histerectomia.

Afirma que sofreu transtornos no pós-operatório devido à infecção do sítio cirúrgico, tendo sido submetida a uma laparotomia exploradora e drenagem da infecção operatória, com acompanhamento do pós-operatório da drenagem.

Aduz que em fevereiro de 2014, foi identificado uma fístula urinária, tendo sido orientada pelo Médico Urologista a realizar tratamento conservador durante o período de 3 a 4 meses para correção do problema.

Sustenta, ainda, que em 30 de junho de 2014, foi submetida a outro procedimento para correção da fístula urinária e, no pós-operatório, a requerente desenvolveu tromboembolismo com AVC (acidente vascular cerebral), razão pela qual foi indicado o uso de anticoagulante e colocação do filtro de veia cava para evitar tromboembolismo pulmonar e risco de morte.

Destaca que foi transferida para o Hospital São José, em Colatina-ES, local em que o procedimento foi realizado, tendo sido orientada a proceder a retirada em 90 dias.

Segundo a narrativa inicial, em razão de inúmeros contratempos, não conseguiu efetuar a retirada no tempo indicado e, quando retornou para revisão, foi informada que o procedimento deveria ocorrer por via endovascular com uso de bainha laser e profissional capacitado para o caso, pois o risco de intercorrências no momento da retirada seria muito elevado.

Defende, outrossim, que atualmente apresenta um quadro de perfuração de veia cava por filtro, sintomática, com muitas dores abdominais e lombares, com estenose de veia cava, e por esta razão recebeu indicação para
realização de procedimento de urgência
na reconstrução de veia cava e retirada do filtro.

Por fim, registra que o procedimento solicitado é de alta complexidade, cujo método foi indicado por uma profissional médico vascular. Além disso, tal cirurgia demanda estrutura especializada, sendo realizada somente nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

A autora formulou pedido de tutela de urgência antecipada, que restou deferida parcialmente pelo juízo nos termos da decisão de evento ID. n.º 5231445, cuja parte dispositiva ora se transcreve:

“Desta forma, ante a urgência que o caso requer, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares realizem o procedimento cirúrgico de RECONSTRUÇÃO DE VEIA CAVA, RETIRADA DO FILTRO DE VEIA CAVA, COM UTILIZAÇÃO DE BAINHA LASER PARA CAPTURA.

Ato contínuo, deixo de atender ao pedido de realização da supracitada cirurgia em alguns dos hospitais indicados na petição inicial, haja vista que a escolha da instituição hospitalar responsável por efetuar o procedimento cirúrgico na parte autora fica a critério dos requeridos.

Outrossim, deixo por ora de analisar o pedido concernente ao custeio, por parte dos requeridos, das viagens, estadia e alimentação da autora e de um acompanhante, pois entendo como prematura a análise de tais pleitos, tendo em vista que ainda não há nos autos informações referentes ao local onde será realizado o procedimento cirúrgico, bem como sobre a necessidade de tal concessão.

Determino o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para o cumprimento da tutela, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil) reais, limitados no valor de R$ 50.000,00, bem como, que no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o Estado informe a este juízo a data e local de realização do procedimento ou apresentar justificativa plausível se não for possível, sob pena de bloqueio do numerário e liberação para que seja realizado por responsabilidade da autora”.

Após citado e intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
peticionou informando que havia dado início aos trâmites administrativos para a aquisição do procedimento/tratamento, o que poderia levar até 30 dias (ID. 5231454).

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
peticionou (ID. 5231457) declarando-se ciente da liminar parcialmente deferida, ao passo em que informou que não recorreria ou apresentaria contestação, requerendo, ao final, a sua exoneração em relação a eventuais honorários de sucumbência.

Na sequência, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contestação, sendo relevante destacar, eis que pertinente com a controvérsia recursal, que o ente público
questionou o valor atribuído à causa (R$ 361.062,54)
, sustentando que nas demandas de saúde, quando a parte requerida é um Ente Público, seu conteúdo está relacionado à proteção, promoção e sua recuperação, dentro do contexto de acesso universal, igualitário e gratuito à saúde. Defendeu, nessa linha, que “o que se pleiteia em face do Estado não são determinadas obrigações pecuniárias
stricto sensu
, mas prestações suficientes à manutenção da saúde, na exata medida da necessidade que a hipótese fática levada a Juízo demanda, sendo típicas obrigações de fazer, sem conteúdo econômico”.

No evento ID. n.º 5231470 o
ESTADO
comunica o agendamento da cirurgia para 15/07/2022, a ser realizada na Clínica Endovascular de São Paulo/SP. Ulteriormente, a comprovação da realização do procedimento se deu no petitório de evento ID. n.º 5231480.

Seguido o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, na qual o magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao valor da causa formulada na contestação e julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar outrora deferida e condenando os réus a arcar com honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no importe de R$ 500 para cada demandado.

Feita essa breve contextualização, passa-se ao exame de mérito dos recursos.

1) APELAÇÃO INTERPOSTA POR RODRIGO DE SOUZA GRILLO

Como antes narrado, o apelante é patrono da autora da presente ação, tendo demonstrado inconformismo com relação ao capítulo decisório que versou sobre os honorários de sucumbência.

O apelante aduz, em síntese, que
(I)
“mesmo se tratando de condenação via apreciação equitativa do juiz, como ocorreu na r. sentença, entende que o mencionado §8º do artigo 85 do CPC, permite a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação”;
(II)
a natureza da demanda e o trabalho realizado pelo advogado apelante indicam que o valor fixado para os honorários sucumbenciais deve ser majorado;
(III)
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não pode ser utilizada para afastar a incidência do artigo 85, §2º do CPC, devendo o advogado ser remunerado de acordo com o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, todos os requisitos presentes no caso em apreço”;
(IV)
“No presente caso, entende ainda incabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, uma vez que conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é permitida a fixação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados”.

Com base nessas alegações,
pleiteia a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa
.

Em que pese os argumentos do recorrente,
o recurso não comporta provimento
.

A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 361.062,54 (trezentos e sessenta e um mil e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e, embora não tenha explicitado na inicial a razão para a indicação de tal quantia, depreende-se da documentação anexa que o valor foi alcançado a partir de cinco orçamentos obtidos pela parte em hospitais de diversas cidades do País – valendo-se do de valor mais elevado (ID. 5231440), frise-se.

Todavia, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável
. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial. II - O acórdão embargado apresenta-se omisso, porquanto não analisados argumentos oportunamente suscitados no Agravo Interno, que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. III - Admite-se a modificação do julgado em Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, como regra, tão somente, efeito integrativo, ante a presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento. Precedentes. IV -
No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes
. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO.
DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022).
2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE
. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. 3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável.
4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 5. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Referido posicionamento também encontra acolhimento na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, patrocinada pela Defensoria Pública, inclusive contra o ente público que integra. Tema nº 1.002/STF (repercussão geral).
2. Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Precedentes do STJ.
(TJES – Apelação Cível n.º 0006307-78.2018.8.08.0021 – Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior – j. 19/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Segundo o STJ “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.”
(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.) 2. No caso, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pela causídica, reputo que os honorários advocatícios deverão ser readequados para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, cuja quantia não é excessiva, tampouco irrisória, revelando-se razoável para a remuneração do profissional pelo exercício da advocacia. 3. Recurso provido para reformar em parte a sentença, a fim de redimensionar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC. (TJES – Apelação Cível n.º 0007697-06.2020.8.08.0024 – Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões – j. 05/10/2023).

Dessa forma, a fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.076.

Com efeito, a referida tese veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, pois o método somente é aplicável aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

O presente caso, portanto, se enquadra como de proveito econômico inestimável, pois, como já salientado, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da sentença recorrida no que toca à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

2) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES

O ente público também se insurge quanto ao capítulo decisório relativo aos ônus da sucumbência, defendendo que a sua condenação ao pagamento destas verbas não deve subsistir.

Em síntese, sustenta a municipalidade:
(I)
não houve negativa administrativa do Município de Linhares, tampouco resistência ao pedido, de modo que, em obediência ao princípio da causalidade, é indevida a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(II)
subsidiariamente, o valor arbitrado para os honorários de sucumbência devem ser reduzidos, diante das circunstâncias do caso.

De partida, no que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde.

Por sua vez, o art. 196, que dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Assim, o Estado e o Município apelante, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n.º 793 fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Fixadas essas premissas, observa-se que a hipótese dos autos é de tratamento de alta complexidade e especificidade, tanto que sequer há estabelecimento neste Estado que realize o procedimento, o que motivou o ente público a contratar a cirurgia no Estado de São Paulo.

Do laudo médico de evento ID. n.º 5231435, extrai-se que a cirurgia
“deve ser realizada em centro com estrutura apurada e materiais especiais para retirada de filtros de longa permanência”
. Na mesma linha, o laudo de evento ID. n.º 5231437, emitido por Médico diverso, indicando que “a paciente necessita de hospital com estrutura especializada, o que não é possível em nosso Estado [...].
O SUS não oferece este tratamento em função da alta complexidade que exige, além dos equipamentos de alta tecnologia e equipe médica especializada
, dessa forma não há em nenhum Estado do Brasil Hospitais e equipe médica referenciada pelo SUS para este procedimento”.

Sabe-se que o Sistema Único de Saúde se organiza em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços.

Quanto à organização do SUS, a Lei 8.080/90 consolida as condições para a organização, a promoção, a proteção e recuperação da saúde pública, fixando, no art. 15, as atribuições comuns a serem exercidas pela União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios em seu âmbito administrativo, apresentando, nos artigos 16, 17 e 18 a competência específica de cada ente. No que se refere à União e aos Estados-membros, a referida Lei prevê:

Art. 16. À
direção nacional
do SUS compete:

[...]

III - definir e coordenar os sistemas:

a) de redes integradas de assistência de alta complexidade;

[...]

Art. 17. À
direção estadual
do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

IX - identificar estabelecimentos hospitalares de referência e
gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional
;

Nesse contexto, os pacientes de procedimentos de média e alta complexidade, para as quais os Municípios não tenham capacidade instalada, devem ser encaminhados para a rede regionalizada, esta sob coordenação do Estado, ou às redes integradas de assistência de alta complexidade, sob responsabilidade da direção nacional do SUS.

No caso, diante da complexidade, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
assumiu integralmente a responsabilidade pela aquisição do procedimento na rede privada e, inclusive, não recorreu da sentença. De outra banda, o
MUNICÍPIO DE LINHARES
não ofereceu resistência em relação ao deferimento da liminar, não contestou o pedido autoral e, embora tenha recorrido, a insurgência se limitou ao capítulo relativo à sucumbência.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS – ART. 196 CRFB1988 – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 793 STF – POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL, CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que atine à responsabilidade dos entes públicos demandados, cumpre observar que o artigo 23, inciso II, o art. 195 e o art. 198, §1º, da Constituição Federal, prescrevem a responsabilidade solidária de todos os entes federativos no custeio do sistema de saúde. Assim, o Estado e o Município apelantes, corréus, a princípio, são entes públicos com atribuição para fornecer ao apelado os meios indispensáveis à sua saúde e bem-estar. 2. Ressalta-se que o Tema 793, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Não obstante, opostos embargos de declaração, acrescentou a Corte Suprema que “a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 4. No caso dos autos, o autor pleiteou a realização de ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO, procedimento considerado de alta complexidade, consoante pesquisa realizada no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. O parecer elaborado pelo NATJUS, de evento ID. n.º 4636002 dos autos, confirma o alto grau de complexidade do fornecimento e a viabilidade de cumprimento pelo Estado.
5. Diante disso, conclui-se que incumbe ao Estado a realização do procedimento cirúrgico de alta complexidade indicado na exordial, sendo certo que o cumprimento da obrigação de fazer concedida liminarmente foi direcionada ao Estado, que cumpriu a tutela de urgência. 6. Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da ausência de previsão orçamentária e da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.
7. Recurso conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 5007692-98.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 01/02/2024).

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTROSCOPIA DE OMBRO. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AFASTADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE CARIACICA. APLICABILIDADE DO TEMA 1002 DO STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PROVIDO. 1 Conforme definido no tema 793 de repercussão geral, os Entes da Federação respondem solidariamente na efetivação do direito à saúde, todavia, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais devem ser observadas pelo órgão judicial na composição do polo passivo. 2
Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada diante da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento de alta complexidade. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.
Recurso do Município provido. 3 Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte. 4 No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição. 5 Dessa forma, deve ser condenado o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 6 Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. (TJES – Apelação Cível n.º 5006206-33.2022.8.08.0047 – Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos – j. 05/09/2023).

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO – MÉRITO –
PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
–
DIRECIONAMENTO INDEVIDO DA DEMANDA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO
– INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Preliminar: O recurso do ente público estadual carece do binômio utilidade/necessidade, uma vez que a r. sentença expressamente consignou a isenção de custas e inviabilidade de pagamento de verba honorária pelo Estado do Espírito Santo em prol da Defensoria Pública Estadual. Preliminar acolhida. Apelo não conhecido. 2. Mérito: A mastoidectomia e a miringotomia são procedimentos cirúrgicos de média complexidade, o que demonstra a absoluta ausência de causalidade capaz de justificar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência. 3. Mérito: Não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do Sistema Único de Saúde, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha as melhores condições para oferecer o serviço ao cidadão. 4. Recurso do município conhecido e provido para reformar em parte a sentença, no sentido de excluir a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, ACOLHER a preliminar de falta de interesse para NÃO CONHECER do recurso de apelação interposto pelo ente público estadual e, na sequência, por maioria de votos, CONHECER do recurso de apelação da municipalidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator. (TJES – Apelação Cível n.º 0027195-64.2015.8.08.0024 – Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – j. 02/05/2023)

Assim, deve ser dado provimento ao recurso do
M
UNICÍPIO DE LINHARES
para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

Por conseguinte, as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, no importe de R$ 1.000,00 (havia sido fixado 500 para cada ente), deverão ser arcados integralmente pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

3) PARTE DISPOSITIVA

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
RODRIGO DE SOUZA GRILLO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do ente recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

_______________________

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
do recurso interposto por
RODRIGO DE SOUZA GRILLO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
CONHECER
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação do ente recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.